Tribunal: TJES
Processo: 5005946-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENAN DE ALMEIDA SCARPI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005946-36.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RENAN DE ALMEIDA SCARPI

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo requerido, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços, colacionando telas sistêmicas. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços da telefonia ao cancelar o plano do autor e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
há legítima comprovação nos autos de que houve dano moral em virtude da falha na prestação de serviços da requerida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. O recorrente comprova que tentou a solução pela via administrativa procurando a recorrente, não logrando êxito. Neste sentido, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrida não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, pois procedeu com o cancelamento da linha telefônica da recorrente de forma unilateral e desmotivada, com a quebra da relação contratual firmada entre as partes, e por isso há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao consumidor.
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante:

TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL AC 2012011038075-2 DF. Data de Julgamento: 02/10/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação no DJU: 24/10/2012.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

RENAN DE ALMEIDA SCARPI
, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
também devidamente qualificada nos autos.

O autor informa, que possuía junto à requerida linha móvel, sob nº (27) 99838-7535, a qual estava em sua titularidade há mais de 10 (dez) anos, e que realizava o pagamento mensal das faturas. Ocorre que, segundo o autor, na data de 27/04/2024, por escolha própria realizou uma ligação para o atendimento da ré, a fim de discutir a cerca da velocidade de sua internet, porém, por motivo que alega desconhecer, o funcionário realizou o cancelamento definitivo de sua linha e dos planos existentes.

Afirma o autor, que após perceber o ocorrido, entrou em contato com o SAC da requerida através do telefone da mãe de sua namorada, visto que o seu já não funcionava mais, porém, mesmo diante da ciência do equívoco ocorrido, não foi possível o restabelecimento da linha.

Ressalta que, não sendo possível a resolução do seu problema, restou ao autor se ausentar de seu trabalho e dirigir-se até a loja física da requerida, onde por fim, mediante esforços conseguiu recuperar sua linha telefônica, porém não conseguiu reativar seu antigo plano e realizou a contratação de plano diferente do antigo.

A requerida em contestação, alega preliminarmente a inépcia da inicial e de incompetência dos juizados. No mérito, alega que não há falha na prestação de serviço.

A sentença singular julgou no seguinte sentido (id. 10256346):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada a requerida interpôs recurso inominado (id. 10256349). Aduz ausência de falha na prestação de serviços, colacionando telas sistêmicas. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id. 10256350).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência do pedido de cancelamento da linha celular por parte da recorrida.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o recorrido demonstra, em sua petição inicial, que pagou todas as faturas.

Sobre a apresentação de telas sistêmicas, ressalta-se que a apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam a comprovar os fatos alegados, posto que podem ser modificados de acordo com a necessidade da Recorrida. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o débito - Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido. (TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

O recorrente comprova que tentou a solução pela via administrativa procurando a recorrente, não logrando êxito. Neste sentido, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrida não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, pois procedeu com o cancelamento da linha telefônica da recorrente de forma unilateral e desmotivada, com a quebra da relação contratual firmada entre as partes, e por isso há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao consumidor.

Nesse sentido, entendo pela manutenção de indenização por danos morais, considerando que a recorrida está sem sua linha telefônica ativada, mesmo diante de diversas tentativas de resolução administrativa por parte da recorrida, conforme protocolos juntados, conduta esta que enseja responsabilização civil por danos morais causados.

Nesse sentido:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇOS. REPRESENTANTE COMERCIAL. SERVIÇO INDISPENSÁVEL PARA SUA PROFISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É indevido o bloqueio de linha telefônica quando não solicitado pelo consumidor, impondo à empresa o dever de indenizar os danos decorrentes do corte do serviço.

2. Na hipótese, a autora/recorrida é representante comercial oriunda de outro estado da Federação e estava no Distrito Federal a trabalho, necessitando de constante contato com clientes e representados, além de familiares, e foi privada da utilização de sua linha telefônica móvel por 8 (oito) dias. A conduta negligente da empresa/recorrente causou prejuízos à autora/recorrida, porquanto o uso da referida linha telefônica é indispensável ao exercício de sua profissão. Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve a empresa responder pelos danos causados. Dano moral configurado.

3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

4. Na fixação da sanção não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da outra.

5. Atento a esses critérios, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que a autora/recorrida é representante comercial, tendo sido privada de utilizar a sua linha telefônica móvel pelo período de 8 (oito) dias, entendo ser o valor fixado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) razoável.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL AC 2012011038075-2 DF. Data de Julgamento: 02/10/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação no DJU: 24/10/2012.)

Assim, pelos transtornos enfrentados, considerando a situação econômica da consumidora e da ofensora e a extensão do dano, como também o período em que a recorrente teve prejudicado seu meio telefônico de comunicação, e considerando que a indenização deve educar para se evitar a repetição de comportamentos idênticos e atender a seu caráter sancionatório, tenho que a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor proporcional e razoável para mitigar o dano moral causado a recorrente, sem resultar enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)